Tribunal: TJMT
Processo: 1002530-53.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002530-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO MARCOS FERRAZ MUZZI - CPF: 126.457.451-72 (APELANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1º GRAU NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO E COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS - SERVIDOR PÚBLICO - VERBA DENOMINADA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA NA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA - AUSENTE NEGATIVA INEQUÍVOCA DO PRÓPRIO DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PREJUDICIAL AFASTADA - TEORIA DA CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE - QUESTÃO TÉCNICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA REALIZAÇAO DE PERÍCIA CONTÁBIL - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A revisão de diferenças salariais representa
uma relação de
trato sucessivo,
logo, há prescrição
apenas das
parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação.

É inaplicável a teoria da causa madura quando há necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta
JOÃO MARCOS FERRAZ MUZZI contra sentença do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de
Revisão de Diferenças de Remuneração e Incorporação aos Proventos de Aposentadoria c/c Cobrança e Pedido de Tutela de Urgência n. 1002530-53.2020.8.11.0041, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, q
ue declarou prescrita a pretensão da parte autora,
condenando-a ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, observada a inexigibilidade ante a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 171033666).

Em suas razões para reforma da sentença, com base na Súmula 85/STJ, o apelante alega que
não há prescrição do direito, e sim das parcelas vencidas antes do quinquênio antecedente a propositura da ação. No mérito,
expõe que é servidor da SINFRA desde 15/02/1977, hoje aposentado, e pleiteia o seu direito à
correta incorporação de valores no percentual de 61,38%, o qual fora cortado pelo Estado no ano de 2015 e que voltou a efetuar o pagamento dos valores correspondentes, mas não de forma correta, através do MS 37.063/2005. Cita julgados em abono.

Requer o provimento ao recurso
“para reformar a sentença e afastar a prescrição, assim como julgar o mérito no sentido de reconhecer a revisão, implantação e o exato pagamento da referida incorporação dos valores, no percentual de 61,38% (sessenta e um virgula trinta e oito por cento), que deverão ser apurados no período que 5 (cinco) anos retroativos e, automaticamente, implantados corretamente em todos os meses e pagamentos subsequentes”.
(id. 71033670).

Nas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o apelado defende o reconhecimento da prescrição e, no mérito, referindo-se ao Agravo Regimental n. 57479/2014, alega que
“o apelante sequer
tem direito de receber a verba “título julgado incorporado 61,38%” em separado do subsídio, muito menos, tendo como base de cálculo, o valor de seus proventos, como está pretendendo. Ainda mais que o pagamento do percentual de 61,38% era, apenas, sobre o vencimento e não sobre a remuneração total, razão pela qual não é possível que o percentual incida sobre o subsídio, que aglutinou, em parcela única, todas as vantagens pecuniárias que formavam a remuneração da requerente”.
(id. 171033673).

A Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, verificando inexistir circunstância justificadora da intervenção ministerial, deixou de emitir parecer (id. 175918798).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, quanto a prejudicial de prescrição, esta foi declarada ao argumento de que,
mesmo em se tratando de obrigação de trato sucessivo, o pedido de incorporação e cobrança de parcelas pretéritas, cujo direito foi reconhecimento em sede de mandado de segurança, também sofre a incidência da prescrição.

Merece reparos, dado que a ação coletiva assegurou o pagamento da verba suprimida sem o devido processo legal administrativo, nada havendo, contudo, no sentido de oportunizar o contraditório e ampla defesa ao servidor na vida administrativa, por conseguinte não houve negativa inequívoca do próprio direito. Desse modo, o requestado direito à revisão e pagamento de eventuais diferenças salariais representa
uma relação de
trato sucessivo,
que se renova mês a mês, logo, há prescrição
apenas das
parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp. 1336213/RS - Tema Repetitivo 602, que fixou a seguinte tese jurídica:
“A incorporação da PAM aos vencimentos dos servidores continua a gerar efeitos financeiros de trato sucessivo, de forma que a revisão daquela parcela repercute continuamente na esfera jurídico-patrimonial do servidor. Incide no caso a regra geral da Súmula 85/STJ, segundo a qual 'nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.'”.

Dessa forma, deve ser dado provimento ao presente recurso para afastar a prescrição do fundo de direito, pois, consoante a Súmula 85/STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquídio anterior à propositura da ação.

Afastada a prescrição do fundo de direito, verifica-se que o feito não se encontra maduro para julgamento do mérito, sendo inaplicável o art. 1.013, §4º, do CPC. Deveras, seguindo o hodierno entendimento das Câmaras de Direito Público deste Tribunal sobre o tema, percebe-se que a divergência entre as partes, sobre se
houve ou não a incorporação da verba pleiteada e/ou a existência de crédito a ser recebido pelo autor, relaciona questão de caráter técnico e que foge ao debate jurídico, por necessária dilação probatória para realização de perícia contábil.

Desse modo, malgrado o pedido de julgamento antecipado da lide na origem,
revelou-se prematura a entrega da prestação jurisdicional diante do preceito contido no art. 370 do CPC, em que é facultada ao magistrado, inclusive de ofício, a determinação das provas necessárias ao deslinde da questão posta em juízo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBA DENOMINADA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO – DÚVIDAS RELEVANTES – REMESSA NECESSÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – APELO PREJUDICADO.

Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve, ou não, a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo Autor.

Deve-se desconstituir a sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer se a verba se incorporou, ou não, ao subsídio da parte autora.

A desconstituição da sentença implica a prejudicialidade da apreciação e decisão ao Apelo.

N.U 0045287-55.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%” - REMESSA NECESSÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PREJUDICADO.

Tratando-se de prestações de natureza salarial de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, não havendo ainda que se falar em decadência do direito perseguido.

Da remessa necessária: Segundo novo posicionamento desta Egrégia Câmara, com base no artigo 492 § único do CPC que determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, é imperioso reconhecer que a sentença é nula, devendo o feito retornar a instrução para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pela parte requerente.

Sentença declarada nula. Recurso prejudicado.

(N.U 1022122-03.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MTPREV – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – IMPOSSIBILIDADE – VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ART. 37, XV/CRF – VALOR, SE DEVIDO, APURADO EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA Nº 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A supressão de gratificação, decorrente da mudança de regime jurídico do servidor aposentado, só é legítima quando não importe em redução de vencimentos e, ainda assim, deve ser precedida do devido processo legal.

A Administração Pública não pode suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa.

Com a implantação do subsídio, o vencimento do servidor deve ser pago em parcela única, e não pode haver redução nominal do quantum por ele percebido. Se a Administração estava pagando a verba em rubrica apartada do subsídio e deixou de fazê-lo deve, necessariamente, pagar os valores referentes ao período em que houve a supressão. Verificado que, posteriormente a parcela voltou a ser paga e que foi incorporada aos proventos do servidor, não há que se falar em implantação da verba, somente remanesce a obrigação de efetuar o reajuste e pagar os valores pretéritos, o que deverá ser apurado na liquidação da sentença.

Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, a atualização do débito, deve ser realizada de acordo com o entendimento consolidado no Tema 810/STF e Tema 905/STJ.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 1012270-98.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E PERÍCIA CONTÁBIL - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

Em se tratando de pretensão autônoma, diversa daquela externada no MS 37.063/05 e que a ele apenas faz menção, visando à cobrança das diferenças de valores de subsídio pagas irregularmente pelo Estado, compete às varas da Fazenda Pública processar e julgar ações da natureza como a ora ajuizada, inocorrendo, portanto, a aduzida incompetência funcional.

2. A necessidade de aferir se houve, ou não, a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, exige a regular instrução processual, com perícia técnica que ateste a respeito. O óbice à produção dessa prova implica em flagrante cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença, a fim de que, em ampla dilação probatória, sejam esclarecidos os pontos controvertidos.

3. Retorno dos autos à origem para a regular instrução processual, inclusive com realização de perícia contábil, restando prejudicado o recurso de apelação interposto.

4. Sentença desconstituída. Recuso de Apelação prejudicado.

(N.U 1014954-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBA SOB A RUBRICA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38 % – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO. Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos. (Apelação / Remessa Necessária 57160/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/07/2017, publicado no DJE 19/7/2017). (N.U 0054550-82.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO e Coletivo, julgado em 05/03/2018, publicado no DJE 09/03/2018).

Assim, em estima à coerência da atual jurisprudência, se os fatos e fundamentos que cercam a questão são factualmente idênticos aos múltiplos julgados trazidos à colação, a
solução há de ser a mesma.

Nesse sentido, DANIEL AMORIM ASSUNÇÃO NEVES, em comento ao art. 926 do CPC:

“A coerência exigida pelo art. 926, caput, do Novo CPC é da própria essência da ideia de uniformização de jurisprudência, porque assegura uma aplicação isonômica do entendimento consolidado em casos semelhantes, ou seja, que versem sobre a mesma questão jurídica. Cria um dever ao tribunal de decidir casos análogos com a mesma interpretação da questão jurídica comum a todos eles
(Enunciado 454 do FPPC: “Uma das dimensões da coerência a que se refere o caput do art. 926 consiste em os tribunais não ignorarem seus próprios precedentes (dever de autorreferência); Enunciado 455 do FPPC: “Uma das dimensões do dever de coerência significa o dever de não contradição, ou seja, o dever de os tribunais não decidirem casos análogos contrariamente às decisões anteriores, salvo distinção ou superação.”).
Não há dúvida casos análogos devem ter uma mesma interpretação e aplicação do Direito, sendo a coerência exigência pelo dispositivo ora analisado a forma de se garantir tal tratamento isonômico”
(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1490)”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a prejudicial de prescrição,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024